Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ADICIONAL NOTURNO – CARÁTER PROPTER LABOREM – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, Distrito Federal, para reformar sentença que o condenou a pagar quantia à parte autora, servidor público aposentado, referente à diferença apurada entre o que foi pago e o valor devido a título de conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada (14 meses), alusivos aos valores de abono de permanência, auxílio-alimentação, parcela de complemento do auxilio-alimentacao e adicional noturno.
2. A argumentação apresentada na peça recursal direciona-se exclusivamente a modificar a inclusão do adicional noturno na base de cálculo da diferença apurada da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída.
3. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando da aposentadoria do servidor. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão será o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
4. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
5. Quanto ao adicional noturno, este tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho naquela condição específica (horário), não se computando o referido adicional ao propósito pretendido pela parte recorrida. Precedentes: Acórdão 1313886, 07247310420208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021; Acórdão 1331737, 07322580720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021; Acórdão 1351363, 07107498320218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021; Acórdão 1294237, 07222506820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020.
6. Do cotejo da letra da lei, bem como dos precedentes jurisprudenciais a respeito do tema, com a realidade fática apresentada, é de se concluir que assiste razão ao recorrente.
7. Assim, merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, apenas para decotar do valor devido as parcelas referentes ao adicional noturno – R$ 597,32 X 14 meses = R$ 8.362,48, conforme (ID 26896041 – pag. 7 e ID 26896056 – pag. 2).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e decotar da condenação os valores referentes às parcelas do Adicional Noturno.
9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.